Tribunal: TJSP
Processo: 2010233-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – LEI MUNICIPAL No 6.639/90 – COBRANÇA DE VALORES – EMPRESA PÚBLICA – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À ATRIBUIÇÃO DAS MESMAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – LEI MUNICIPAL No 6.639/90 – COBRANÇA DE VALORES – EMPRESA PÚBLICA – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À ATRIBUIÇÃO DAS MESMAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA MESMA PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de atribuição das mesmas prerrogativas processuais da Fazenda Pública, em favor da parte autora (Empresa Pública). 2. Inaplicabilidade dos artigos 91, 496, I, e 1.007, § 1o, do CPC/15, às empresas públicas. 3. Necessidade de observância do artigo 173, § 1o, II, da CF. 4. Taxatividade do rol previsto no artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03, reconhecida. 5. Descabimento, ainda, de concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, em favor da parte autora. 6. A impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais, na hipótese de pessoa jurídica, deverá ser comprovada nos autos. 7. No caso concreto, a parte autora não demonstrou, de forma cabal e satisfatória, por meio de prova documental idônea, a respectiva hipossuficiência econômica e financeira. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição, indeferimento dos requerimentos tendentes ao seguinte: a) atribuição das mesmas prerrogativas processuais da Fazenda Pública, em favor da parte autora; b) subsidiariamente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.